Tribunal: TJSP
Processo: 1501118-20.2019.8.26.0535
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Ação Penal – Roubo Majorado c.c. Receptação Qualificada – Sentença condenatória – Insurgência dos réus – Autoria e materialidade comprovados Depoimentos colhidos nos autos que evidenciam o crime de roubo e de receptação – Subtração de caminhão e respectiva carga em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima – Réus flagrados no momento em que descarregavam as mercadorias,

Ementa:
Ação Penal – Roubo Majorado c.c. Receptação Qualificada – Sentença condenatória – Insurgência dos réus – Autoria e materialidade comprovados Depoimentos colhidos nos autos que evidenciam o crime de roubo e de receptação – Subtração de caminhão e respectiva carga em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima – Réus flagrados no momento em que descarregavam as mercadorias, produto do crime – Pleito de desclassificação para o caput, do art. 180, CP – Não cabimento – Acusados que tinham conhecimento de que as mercadorias eram roubadas - Dosimetria do Crime de Roubo – Réu André – Primeira fase – Pena-base fixada acima do mínimo legal, na fração de metade, tendo em vista que o crime foi premeditado, eis que execução envolveu organização, preparo e coordenação de vários agentes: alguns responsáveis por interceptar o caminhão, outros por conduzir a vítima até o cativeiro, outros por vigiá-la, outros por levar a carga até o local que as recepta – Segunda fase – Presença de agravante de multirreincidência, na fração de 1/3 – Terceira fase – Coexistência das majorantes de concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, na fração de 1/3 – Regime fechado que fica mantido. Crime de Receptação – Réu José - Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em observância as circunstâncias e consequências do delito, na fração de 1/3 – Exasperação da pena-base de forma adequada, tendo em vista que os objetos receptados eram produtos de crime de roubo anteriormente praticado com grave ameaça à pessoa, restrição de sua liberdade e colocação em cativeiro, já que a vítima permaneceu dentro de um veículo deitado de bruços no banco traseiro. Não é possível que a receptação de produtos de grave crime de roubo seja apenada da mesma forma, ou de forma próxima, a de quem recepte uma bicicleta ou um relógio furtado, por exemplo - Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes - Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena – Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, que fica aqui mantida – Crime de Receptação – Réu Weslley - Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, em observância as circunstâncias e consequências do delito, na fração de 1/3, bem como dos maus antecedentes na fração de 1/6 – Respeitado o entendimento do nobre julgador as circunstâncias e consequências do delito e, ainda, os maus antecedentes devem ser calculados mediante uma única operação, a fim de se evitar o denominado efeito cascata – Pena-base fixada na fração de 1⁄2 - Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes - Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena – Regime semiaberto que fica mantido de conformidade com o disposto no art. 33, parágrafo 2o, alínea "b" e parágrafo 3o, do Código Penal - Nem se cogite da pretendida substituição da pena corporal por restritivas de direitos, tendo em vista que o réu possui maus antecedentes e sua pena supera 04 anos de reclusão – Recursos dos réus André e José não providos e provido em parte o recurso do réu Weslley, apenas para redimensionar o quantum da reprimenda.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000897820
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501118-20.2019.8.26.0535, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
WESLLEY LAERTE ISIDORO, ANDRÉ GOES DE SOUZA e JOSÉ ALMEIDA
DE MIRANDA FILHO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos dos réus André Goes de Souza e José Almeida de
Miranda Filho e deram provimento em parte ao recurso do réu Weslley Laerte
Isidoro.. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente sem voto), MARCELO GORDO E FRANÇA CARVALHO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
XISTO RANGEL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535 -Voto no 2507
2
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535
Apelante(s): Weslley Laerte Isidoro e André Goes de Souza
Apelante(s): José Almeida de Miranda Filho
Apelado(s): Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Juiz: Fernando Afonso de Almeida
Voto no 2507
Ação Penal Roubo Majorado c.c. Receptação Qualificada
Sentença condenatória Insurgência dos réus Autoria e
materialidade comprovados Depoimentos colhidos nos
autos que evidenciam o crime de roubo e de receptação
Subtração de caminhão e respectiva carga em concurso de
agentes e com restrição da liberdade da vítima Réus
flagrados
no
momento
em
que descarregavam as
mercadorias, produto do crime Pleito de desclassificação
para o caput, do art. 180, CP Não cabimento Acusados
que tinham conhecimento de que as mercadorias eram
roubadas - Dosimetria do Crime de Roubo Réu André
Primeira fase Pena-base fixada acima do mínimo legal, na
fração de metade, tendo em vista que o crime foi
premeditado, eis que execução envolveu organização,
preparo
e
coordenação
de
vários
agentes:
alguns
responsáveis por interceptar o caminhão, outros por
conduzir a vítima até o cativeiro, outros por vigiá-la, outros
por levar a carga até o local que as recepta Segunda fase
Presença de agravante de multirreincidência, na fração de
1/3
Terceira fase
Coexistência das majorantes de
concurso de agentes e restrição da liberdade da vítima, na
fração de 1/3 Regime fechado que fica mantido. Crime de
Receptação Réu José - Na primeira fase, a pena-base foi
fixada acima do mínimo legal, em observância as
circunstâncias e consequências do delito, na fração de 1/3
Exasperação da pena-base de forma adequada, tendo em
vista que os objetos receptados eram produtos de crime de
roubo anteriormente praticado com grave ameaça à pessoa,
restrição de sua liberdade e colocação em cativeiro, já que a
vítima permaneceu dentro de um veículo deitado de bruços
no banco traseiro. Não é possível que a receptação de
produtos de grave crime de roubo seja apenada da mesma
forma, ou de forma próxima, a de quem recepte uma
bicicleta ou um relógio furtado, por exemplo - Na segunda
fase, ausentes agravantes ou atenuantes - Na terceira fase,
inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena
Substituição da pena corporal por restritivas de direitos, que
fica aqui mantida Crime de Receptação Réu Weslley -
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo
legal, em observância as circunstâncias e consequências do
delito, na fração de 1/3, bem como dos maus antecedentes

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535 -Voto no 2507
3
na fração de 1/6 Respeitado o entendimento do nobre
julgador as circunstâncias e consequências do delito e,
ainda, os maus antecedentes devem ser calculados mediante
uma única operação, a fim de se evitar o denominado efeito
cascata Pena-base fixada na fração de 1⁄2 - Na segunda
fase, ausentes agravantes ou atenuantes - Na terceira fase,
inexistentes causas de aumento ou diminuição da pena
Regime semiaberto que fica mantido de conformidade com
o disposto no art. 33, parágrafo 2o, alínea “b” e parágrafo 3o,
do Código Penal - Nem se cogite da pretendida substituição
da pena corporal por restritivas de direitos, tendo em vista
que o réu possui maus antecedentes e sua pena supera 04
anos de reclusão Recursos dos réus André e José não
providos e provido em parte o recurso do réu Weslley,
apenas para redimensionar o quantum da reprimenda.
Vistos
Ao relatório de fls. 542 acrescento a r. sentença ter
julgado procedente a ação penal para condenar o réu André Goes de Souza, às penas
de 10 anos de reclusão, em regime fechado e 24 dias-multa, no valor mínimo legal,
como incurso no art. 157, parágrafo 2o, incisos II e V do Código Penal e absolve-lo
da imputação pela prática do delito do art. 311, caput, com fulcro no art. 386, VII, do
CPP; condenar os réus como incursos no art. 180, parágrafo 1o, do Código Penal,
José Almeida de Miranda Filho, às penas de 04 anos, em regime aberto e 13 dias-
multa, no mínimo legal e Weslley Laerte Isidoro às penas de 04 anos e 08 meses de
reclusão, em regime semiaberto, e 15 dias-multa, no valor unitário mínimo. Quanto
ao réu José Almeida de Miranda Filho, presentes os requisitos do art. 44, caput, do
CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo, e prestação
pecuniária a entidade beneficente no valor de um salário mínimo.
Foram opostos embargos de declaração pelo réu
Weslley Laerte Isidoro (fls. 566/567), os quais foram rejeitados (fls. 568).
O réu José Almeida de Miranda Filho interpôs recurso
de apelação (fls. 570/580), buscando a reforma do r. decisório, sob a alegação de
insuficiência dos elementos acostados aos autos para embasar o decreto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535 -Voto no 2507
4
condenatório. Subsidiariamente, pede a desclassificação da conduta para a
modalidade culposa ou, ainda, para a forma simples. Por fim, pleiteia a fixação da
pena-base no mínimo legal.
De seu turno, os réus Weslley Laerte Isidoro e André
Goes de Souza interpuseram recurso de apelação (fls. 620/627 e 629/636) visando a
reforma da sentença. Weslley sustentando fragilidade do conjunto probatório alçado
ao bojo dos autos. Subsidiariamente, pugna a desclassificação da receptação
qualificada para simples, a redução da pena imposta, a fixação do regime aberto com
a consequente substituição da pena corporal por restritivas de direito. André postula a
desclassificação do roubo majorado para o crime elencado no art. 180, caput, CP.
Alternativamente, pede a revisão da pena imposta.

Contrarrazões (fls. 584/589 e 643/646).
A D. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo não
provimento dos recursos dos réus (fls. 655/662).
De conformidade com o art. 1o, da Resolução no
772/17, não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Extrai-se da denúncia que em 16/04/2019, às 04:00
horas, na Rua Casimiro de Abreu, altura do no 20, Brás, Capital-SP, André Goes de
Souza e outros indivíduos não identificados, agindo com unidade de desígnios,
identidade de propósitos e comunhão de esforços, subtraíram, para eles, mediante
grave ameaça contra Almir Turkot, bem como mantendo referida vítima em seus
poderes, restringindo sua liberdade, o caminhão Mercedes-Benz L 1516, cor
vermelha, modelo 1981 e placas AGT-8930, avaliado em R$ 33.996,00 e sua
respectiva carga de caixas contendo cestos, lixeiras, banheiras, assentos, cabides e
saboneteiras, avaliada em R$ 8.330,00, respectivamente, pertencente à citada vítima
e à empresa B. Rosa Modas e Confecções Eirelli.
Consta que entre os dias 16 e 25 de abril de 2019, nesta
Comarca, André Goes de Souza, por si ou por interposta pessoa, mas tendo o
domínio do fato, remarcou sinal identificador do caminhão Mercedes-Benz (placas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535 -Voto no 2507
5
AGT-8930), substituindo as placas originais pelas de no GQO-1094.
Consta ainda que, no dia 25 de abril de 2019, no
período vespertino, no galpão localizado na Rua Santiago Neto no 59, Comarca de
Guarulhos, Weslley Laerte Isidoro e José Almeida de Miranda Filho, agindo com
unidade de desígnios, identidade de propósitos e comunhão de esforços, receberam,
em proveito próprio e alheio, no exercício de atividade comercial, coisa que deviam
saber ser produto de crime.
Segundo apurado, a vítima Almir, após ter carregado
seu caminhão Mercedes-Benz, com caixas contendo os produtos acima citados,
viajou até a Capital, a fim de efetuar as entregas. Contudo, resolveu dormir um pouco
antes de faze-las, tendo estacionado referido veículo na Casimiro de Abreu, altura do
no 20, Brás. Por volta das 04:00 horas, um indivíduo não identificado bateu na porta
do caminhão. Quando a vítima foi verificar do que se tratava, viu que o tal agente,
empunhando arma, ordenou que ela abrisse a porta do referido veículo. Temendo por
sua vida, Almir não reagiu. Nisso, adentrou na boleia do caminhão o denunciado
André que assumiu o volante do caminhão e deu uma volta no quarteirão, onde um
carro escuro com o terceiro agente, também armado, já os aguardava.
A vítima foi obrigada a desembarcar do caminhão e
entrar no referido carro, deitando de bruços no banco traseiro. No veículo já se
encontrava rendido também um vigia da rua onde a vítima havia estacionado o
caminhão que já se encontrava deitado no assoalho traseiro. Depois, os ofendidos e
este terceiro agente deixaram o local. Durante o período em que ficou com sua
liberdade restringida, o agente que pilotava o veículo indagava a Almir se o
caminhão e a carga tinham seguro, avisava a ele que era do PCC e prometia que se a
referida vítima se comportasse, receberia o caminhão de volta. A vítima foi a mercê
de seu algoz por cerca de 45 minutos até ser solto na Zona Sul desta Comarca, perto
de uma loja do Carrefour na ocasião, o vigia não foi libertado porque, por estar com
as pernas dormentes, disse que não tinha condições de andar. Quando conseguiu a
ajuda de outros caminhoneiros, Almir conseguiu acionar o 190, tendo sido
encaminhado até a delegacia local, onde se deu a lavratura do boletim de ocorrência.
Posteriormente, o acusado André, por si ou por
interposta pessoa, mas tendo o domínio do fato, providenciou novo emplacamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535 -Voto no 2507
6
para o caminhão Mercedes-Benz, substituindo as placas originais pelas de no
GQO-1094.
A autoria delitiva somente foi descoberta porque a
polícia civil havia recebido uma notícia no sentido de que um caminhão de cor
vermelha iria chegar com carga roubada no galpão situado na Comarca de Guarulhos-
SP. Diante disso, os policiais efetuaram campana e no dia 25 de abril, no período
vespertino, flagraram não só a chegada do referido caminhão, bem como os
denunciados retirando a carga de caixas contendo os produtos mencionados, a fim de
descarrega-lo. Ao serem informalmente indagados, todos disseram que estavam
efetuando o descarregamento a pedido de um tal de “Alemão”, não querendo ou não
sabendo passar maiores informações sobre referida pessoa.
Os policiais civis verificaram que o emplacamento do
caminhão apresentava vestígios de adulteração por estarem fora dos padrões oficiais
do Detran. Consultaram a numeração do chassi e descobriram que referido caminhão
também era produto de roubo.
A materialidade restou devidamente comprovada,
conforme se verifica do boletim de ocorrência (fls. 05/11), auto de exibição e
apreensão (fls. 12/13), laudos de exame pericial dos veículos (fls. 304/310), bem
como da prova oral colhida aos autos.
A autoria também restou demonstrada.
A vítima Almir Turkot relata que estacionou o veículo
no local dos fatos para pernoitar. Às 04:00 horas, dois indivíduos bateram na porta do
caminhão e se identificaram como guardas. Ao abrir a porta, foi rendido. Um deles
tomou o volante e o outro o ameaçou com uma arma de fogo. Em seguida, os
salteadores deram uma volta no quarteirão e exigiram que ele entrasse em um outro
veículo que estava estacionado. Deitou de bruços no banco traseiro e no carro
também estava deitado no assoalho o vigia noturno daquela região. Disse que os
assaltantes se intitulavam como integrantes do PCC. O bandido que dirigia o
caminhão tomou rumo incerto, enquanto ele foi levado para no carro e liberado nas
proximidades de uma grande avenida. Reconheceu o acusado André como um dos
roubadores do caminhão. Afirma que fez o reconhecimento fotográfico apenas de
André pois o delegado informou que ele deveria apontar a pessoa só se tivesse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535 -Voto no 2507
7
certeza absoluta.
As testemunhas Eric dos Reis Zamorano e Reinaldo
Guimarães de Oliveira narraram que receberam informação de que um veículo iria
descarregar carga em uma transportadora, para rumar para outra cidade. Fizeram
campana e no período da tarde, o carro parou e estacionou de ré em um galpão. No
momento em que a carga estava sendo descarregada, os três indivíduos foram
abordados. Indagados a respeito, disseram que tinham sido contratados pelo
“Alemão” para entregar a carga, apresentando uma nota fiscal. As mercadorias
seriam descarregadas e posteriormente iriam para outro destino. Não souberam ou
não quiseram informar qualquer dado do “Alemão”. Vistoriado o caminhão, notaram
que as placas não estavam nos padrões e pelo chassis constataram que o veículo era
produto de roubo. O carro de André, que estava na entrada da transportadora foi
apreendido. O ofendido não conseguiu identificar o veículo que participou do roubo.
Não sabem a respeito de alguma relação de trabalho existente entre os réus e a
transportadora.
No interrogatório, o réu André Goes de Souza nega a
prática do roubo. Alega que foi contratado por Alemão por R$ 500,00 para
descarregar o caminhão. Chegou no local com o seu veículo e o caminhão já estava
lá. Sabe apenas que Alemão está preso. Daria R$ 100,00 para Weslley ajuda-lo a
descarregar as mercadorias. José apareceu por lá e disse que Alemão pediu para
ajudar no transbordo.
José Almeida de Miranda Filho nega a receptação, pois
não sabia que a carga era roubada. Foi contratado por Alemão por R$ 120,00 para
descarregar os produtos. Não conhece os outros dois réus. Afirma que Alemão
sempre passa no mercadinho.
Weslley Laerte Isidoro nega o crime de receptação.
Conhece apenas André. Alega que um funcionário de André se machucou e ele foi
chamado para ajudar a descarregar a carga, tão só.
Colocado isso, verifica-se que as versões ofertadas
pelos acusados restaram isoladas nos autos frente a palavra da vítima, bem como os
depoimentos prestados pelos policiais, que de forma coesa e segura confirmaram a
ocorrência, como descrita na denúncia e reconhecida na sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535 -Voto no 2507
8
Destaca-se que o ofendido Almir reconheceu André
como o roubador do caminhão, tanto na fase inquisitiva quanto em juízo, sendo certo
que os policiais civis deixaram assentado a participação de Weslley e José, como
receptadores na empreitada, eis que flagrados descarregando a carga contida no
caminhão.
Nos delitos patrimoniais, os quais, em grande maioria,
são cometidos na clandestinidade, a declaração da vítima possui relevante valor para
elucidar os fatos e apontar a autoria, ainda mais quando corroborados com outros
elementos de convicção.
Assim, não há motivo para duvidar dos depoimentos da
vítima e dos policiais, haja vista não se observar no presente caso, qualquer intenção
deliberada em prejudicar os recorrentes.
Não custa acrescentar que, André afirma que Alemão
está preso, enquanto José alega que Alemão, às vezes passa pelo mercadinho.
De se destacar que o concurso de agentes restou
configurado, ante a conjugação de vontades e divisão de tarefas, tendo em vista que
André e seu comparsa (não identificado) renderam a vítima e subtraíram o caminhão
e a respectiva carga. Enquanto isso, o ofendido foi obrigado a entrar em um veículo e
lá permaneceu deitado de bruços sobre o banco traseiro até que os roubares
concluíssem a empreitada criminosa.
Desta forma, notório que o concurso de agentes, além
de facilitar e viabilizar, também agilizou o cometimento do crime.
No que tange à majorante da restrição da liberdade, tem-
se a vítima foi abordada, colocada em um automóvel e obrigada a permanecer
deitada de bruços sobre o banco do passageiros por 45 minutos até que os assaltantes
finalizassem o roubo do caminhão e a da carga, tempo esse juridicamente relevante
para a aplicação da causa de aumento elencada no inciso V, parágrafo 2o, do art. 157,
do Código Penal.
Assim, restou configurado o concurso de agentes que
facilitou e viabilizou a prática delitiva cometida pelos salteadores com a restrição da
liberdade da vítima.
Assim, nem se cogite da pretendida desclassificação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535 -Voto no 2507
9
delito de roubo majorado para o crime de receptação, tendo em vista que a vítima
reconheceu de forma segura o réu André como um dos roubadores do caminhão.
Quanto ao delito de receptação, vale dizer que se torna
essencial avaliar se os réus tinham consciência de que os bens eram produtos de
crime. Assim, verifica-se que os elementos trazidos aos autos evidenciam que os
acusados Weslley e José tinham conhecimento de que as mercadorias eram produto
de crime, até porque estavam eles posse direta do caminhão.
Consigne-se que a prova da receptação deve se valer de
dados circunstanciais e colaterais, que indiquem a real intenção do agente e sua
forma de proceder. No caso, as provas indicam o elemento subjetivo, ou seja, o dolo
específico dos apelantes, como conhecimento e consentimento do recebimento das
mercadorias de origem espúria.
Não custa acrescentar que os réus não conseguiram
indicar o contratante do serviço, o que denota o intento criminoso. Anote-se, ainda,
que a grande quantidade de carga seria comercializada posteriormente,
impossibilitando eventual consumo interno, de modo que não há que se falar em
desclassificação da conduta para o caput do art. 180, do Código Penal
Passa-se, agora, à dosimetria.
Quanto ao Crime de Roubo Réu André Goes de
Souza.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, na fração de metade, perfazendo em 06 anos de reclusão e 15 dias-
multa.
O nobre julgador considerou que no roubo de carga, a
execução envolve organização, preparo e coordenação de vários agentes: alguns
responsáveis por interceptar o veículo, outros por conduzir a vítima até o cativeiro,
outros por vigiá-la, outros por levar a carga até o local que as recepta. É cediço que
pesquisam e estudam sobre a empresa transportadora, sobre o trajeto do veículo,
sobre a rotina das vítimas. Há todo um arranjo que implica em aumento da
criminalidade. A conduta tem, portanto, enorme ofensividade social e causa grande
estado de insegurança na população, que vive intranquila e preocupada com seu
patrimônio e sua integridade física, motivo pelo qual é bastante reprovável. Ainda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535 -Voto no 2507
10
gera prejuízos emocionais irreversíveis à vítima, que é motorista de caminhão de
transporte que, mesmo atemorizado, tem que continuar com o emprego para o
sustento de sua vida.
Assim, agiu acertadamente o nobre julgador, tendo em
vista que o delito fora planejado pelos agentes, o que denota dolo intenso e maior
reprovabilidade. De fato, inconteste que a premeditação enseja a exasperação da
pena, uma vez que permite a dotação de cautelas pelos meliantes, tudo a proporcionar
maior probabilidade de êxito na empreitada. A própria dinâmica dos fatos restou
evidenciada, pois o réu André e seu comparsa não identificado foram responsáveis
pela interceptação do caminhão e outros por restringir a liberdade da vítima até que o
veículo fosse levado a um galpão, para oportuno descarregamento.
Na
segunda
fase
presente
a
agravante
de
multirreincidência (Processos no 0024382-97.2006.8.26.0050 fls. 118, no 0062983-
94.2014.8.26.0050 fls. 118/119 e no 0085605-12.2010.8.26.0050 fls. 119), na
fração de 1⁄4, perfazendo a pena em 07 anos e 06 meses de reclusão e 18 dias-multa.
Na terceira fase, a coexistência de duas causas de
aumento de pena (restrição da liberdade e concurso de pessoas), todas relevantes para
o a empreitada criminosa, a pena foi majorada na fração de 1/3, resultando em 10
anos de reclusão e 24 dias-multa.
Logo, a pena resulta em 10 anos de reclusão e
124dias-multa, no valor unitário mínimo.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena
fica mantido, já que a pena superior 08 anos e o réu é multirreincidente em crimes
contra o patrimônio. Anote-se que o réu mediante o concurso de agentes, subtraiu um
caminhão com a respectiva carga, intimidou a vítima e restringiu sua liberdade, a
qual foi obrigada a descer do caminhão e entrar em um veículo e lá permanecer
deitada de bruços no banco traseiro, sendo certo que no assoalho já estava o vigia
noturno, fato esse que apto a demonstrar ousadia e intensa reprovabilidade.
Quanto ao Crime de Receptação
Réu José
Almeida de Miranda Filho.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em observância as circunstâncias e consequências do delito, na fração

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535 -Voto no 2507
11
de 1/3, correspondendo a pena em 04 anos de reclusão e 13 dias-multa.
De se destacar que a pena-base foi estabelecida acima
do mínimo legal de forma adequada, tendo em vista que os objetos receptados eram
produtos de crime de roubo anteriormente praticado com grave ameaça à pessoa,
restrição de sua liberdade e colocação em cativeiro, já que a vítima permaneceu
dentro de um veículo deitado de bruços no banco traseiro. Após a subtração para o
transbordo das mercadorias foi preciso grande organização, preparo e coordenação.
Portanto, não é possível que a receptação de produtos de grave crime de roubo seja
apenada da mesma forma, ou de forma próxima, a de quem recepte uma bicicleta ou
um relógio furtado, por exemplo.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou
diminuição da pena.
Logo, a pena resulta em 04 anos de reclusão, em
regime inicial aberto e 13 dias-multa, no valor unitário mínimo.
Ante a presença dos requisitos elencados no art. 44,
caput, do CP, a pena corporal foi substituída por duas restritivas de direitos
consistentes em prestação de serviços à comunidade, pelo mesmo prazo e prestação
pecuniária à entidade beneficente no valor de um salário mínimo, o que fica aqui
mantido.
Quanto ao Crime de Receptação
Réu Weslley
Laerte Isidoro.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, em observância as circunstâncias e consequências do delito, na fração
de 1/3, bem como dos maus antecedentes (Processo no 0071508-46.2006.8.26.0050
fls. 124), na fração de 1/6, correspondendo a pena em 04 anos e 08 meses de reclusão
e 13 dias-multa.
Respeitado o entendimento do d. sentenciante, cumpre
salientar que as circunstâncias e consequências do delito e, ainda, os maus
antecedentes devem ser calculados mediante uma única operação, a fim de se evitar o
denominado efeito cascata.
Assim, fixo a pena-base na fração de metade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1501118-20.2019.8.26.0535 -Voto no 2507
12
correspondendo a pena em 04 anos e 06 meses de reclusão e 15 dias-multa.
Na segunda fase, ausentes agravantes ou atenuantes.
Na terceira fase, inexistentes causas de aumento ou
diminuição da pena.
Logo, a pena resulta em 04 anos e 06 meses de
reclusão, em regime inicial semiaberto e 15 dias-multa, no valor unitário
mínimo.
O regime semiaberto fica mantido de conformidade
com o disposto no art. 33, parágrafo 2o, alínea “b” e parágrafo 3o, do Código Penal.
Nem se cogite da pretendida substituição da pena
corporal por restritivas de direitos, tendo em vista que a pena supera 04 anos de
reclusão, sendo certo que o réu ainda possui maus antecedentes por delito de
receptação cumulado com adulteração de placas de veículo.
Em suma, os apelos interpostos pelos réus André e José
não merecem acolhimento, enquanto que o recurso interposto pelo réu Weslley
merece acolhimento parcial apenas para redimensionar a pena imposta; mantida, no
mais, a r. sentença guerreada.
Em face do exposto, nega-se provimento aos
recursos dos réus André Goes de Souza e José Almeida de Miranda Filho e dá-
se provimento em parte ao recurso do réu Weslley Laerte Isidoro.
XISTO RANGEL
RELATOR